Tribunal: TJBA
Processo: 8137942-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137942-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA APELADO: DIREITOR GERAL DO DETRAN BA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CNH. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Geral do DETRAN/BA, ao fundamento de decadência, diante da ausência de comprovação da data de ciência do ato impugnado. O mandado de segurança questiona o bloqueio da CNH do Impetrante, sob alegação de infração grave cometida durante o período de Permissão Para Dirigir, sem que tenha havido processo administrativo ou notificação formal da penalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em apurar se houve transcurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, de modo a caracterizar a tempestividade da impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança somente se inicia com a ciência inequívoca do ato tido por lesivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o que exige conhecimento efetivo do administrado acerca da existência, conteúdo e consequências do ato administrativo. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo para exercício do direito de ação começa a correr apenas com a possibilidade de exercício desse direito, ou seja, com a cognoscibilidade da lesão. O DETRAN/BA, por meio de ofício, confirmou a inexistência de processo administrativo instaurado e de notificação formal da penalidade, circunstância que inviabiliza a fixação do termo inicial do prazo decadencial na data da suposta aplicação do bloqueio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança tem início apenas com a ciência inequívoca do ato administrativo tido por lesivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão analisado. X Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137942-46.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada DIREITOR GERAL DO DETRAN BA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora